Tribunal: TJDFT
Processo: 0726269-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726269-29.2024.8.07.0000 DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo agravante (id 60946894), não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 08/07/2024/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator